Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-10.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000493-10.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

APELADO: ANSELMO SANTOS LIRA

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cessão de crédito. Fraude documental grosseira. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Súmula 385
STJ
inaplicável. Taxa
S
elic.
Recurso não provido
.

I – Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato fraudulento, reconheceu a ilicitude da cobrança e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida, sustentando a apelante, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a regularidade da cessão de crédito e da cobrança, a incidência da Súmula 385/STJ, a redução do quantum indenizatório, a modificação do termo inicial dos juros de mora e a condenação do autor por litigância de má-fé.

II
–
Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a documentação apresentada comprova a existência, a origem e a regular cessão do débito imputado ao autor; (iii) determinar se a negativação decorrente do débito é ilícita e gera dano moral presumido; (iv) definir se a Súmula 385/STJ afasta o dever de indenizar; e (v) estabelecer se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III –
Razões de decidir

3.A apelação impugna de modo suficientemente compreensível os fundamentos centrais da sentença, indica os pontos de inconformismo e satisfaz a exigência do art. 1.010, III, do CPC.

4.Instituições financeiras e cessionárias de crédito respondem objetivamente pelos danos decorrentes de vícios na origem da contratação, pois a aquisição de carteiras de crédito transfere ao adquirente o risco da atividade e o dever de verificar a higidez dos títulos.

5.A documentação apresentada pela apelante evidencia fraude, pois a assinatura constante do suposto contrato diverge do padrão gráfico dos documentos do autor e o documento de identificação utilizado na contratação exibe fotografia de pessoa distinta.

6.A incompatibilidade entre os dados cadastrais do suposto contrato, que indicam residência em Ceilândia/DF, e os documentos do autor, que comprovam residência e atividade laboral em Santa Cruz Cabrália/BA, reforça a ausência de contratação válida.

7.A cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem prévia e adequada verificação da origem do crédito configuram falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica de dor ou sofrimento, por atingir a honra objetiva e o conceito de bom pagador do consumidor.

9.A Súmula 385/STJ não se aplica quando as anotações restritivas apontadas como preexistentes decorrem do mesmo contrato fraudulento, pois não configuram inscrições legítimas, independentes e anteriores ao fato discutido.

10.O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, diante da gravidade da fraude documental, da negativação indevida por dívida inexistente de R$ 631,97, da capacidade econômica da ré e da função compensatória e pedagógica da indenização.

11.Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54/STJ, e a correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

12.Após a Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por abranger juros moratórios e atualização monetária e afastar a cumulação com outros indexadores.

13.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV –
Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação conhecido e não provido, determinando-se, de ofício, a aplicação exclusiva da taxa Selic e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8000493-10.2021.8.05.0220
, em que é apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

e apelado
ANSELMO SANTOS LIRA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.